Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL (SAE-DF). ADICIONAL NOTURNO. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Interpreta-se o processo civil conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal.
2. A determinação de emenda à petição inicial com base no fundamento de ilegitimidade ativa sem permitir que a parte afetada se manifeste previamente viola o princípio do contraditório.
3. Apelação provida.